Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718591-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LUIZ RORIZ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ORLANDO LUIZ RORIZ em face de BRADESCO SAÚDE S/A, ante a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de obrigação de fazer com danos morais e materiais, processo número 0707673-97.2025.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência para que o Agravado custeasse todo o material necessário para o procedimento de IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI), nos seguintes termos (ID 71689627): Cuida-se de pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente proposto por ORLANDO LUIZ RORIZ em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que mantém com a ré, desde 18/11/2010, vínculo contratual para fins de prestação de serviço de saúde, na modalidade Saúde TOP Quarto Seguro Viagem, rede nacional. Relata que foi diagnosticado com neurofibromatose estenose aórtica grave e sintomática, sendo indicada a troca valvar, em que foi escolhido o Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI) em razão das múltiplas comorbidades que parte autora possui. Informa que a autorização havia sido deferida em 07/03/2025, sob a senha JDSPCL9, porém, persistia uma divergência quanto ao fornecimento da válvula. Alega que, 04/04/2025, o plano de saúde indeferiu em definitivo a cobertura do material SISTEMA COMMANDER SAPIEN 3 ULTRA 23 MM, no valor de R$ 128.000,25, alegando que o paciente “NÃO CUMPRE CRITÉRIOS DA DIRETRIZ 143 DA ANS PARA TAVI, POIS O PRIMEIRO CRITÉRIO É QUE A PACIENTE TENHA IDADE IGUAL OU MAIOR QUE 75 ANOS, A PACIENTE TEM 73 ANOS, ALÉM DISSO O STS ESCORE DEVE SER &gt; 8% E CONFORME RELATÓRIO MÉDICO O STS É DE 2,56%, DESSA FORMA PROCEDIMENTO E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO (01 SISTEMA DE PROTESE SAPIEN 3 ULTRA ESTÁ NEGADO”. Ressalta o autor que não é candidato viável à cirurgia convencional (aberta) em razão da alta probabilidade de mortalidade associada ao procedimento. Requer a concessão da medida de urgência nos seguintes termos: a) CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE, no sentido de determinar que a antecipação dos seus efeitos, inaudita altera pars, obrigando a requerida, a CUSTEAR TODO O MATERIAL NECESSÁRIO CONTIDOS NO PEDIDO MÉDICO, principalmente a SISTEMA COMMANDER SAPIEN 3 ULTRA 23 MM que foi negada para o procedimento de IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) conforme prescrito pelo médico especialista, Dr. Edmur C. Araújo, cardiologista, inscrito no CRM/DF sob o no 8037, uma vez que verificados os requisitos da verossimilhança das alegações e a prova inequívoca, além do perigo da demora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), confirmando-se por sentença, ao final, a tutela pretendida; É o que importa relatar. Decido. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, após detida análise dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência. A probabilidade do direito, fumus boni iuris, consiste na plausibilidade da alegação, ou seja, na aparência de que o direito invocado pela parte autora efetivamente existe. No caso em tela, o autor fundamenta seu pedido na afirmativa de que não é candidato à cirurgia convencional. Contudo, a análise da probabilidade do direito, neste momento processual, não permite concluir, de forma inequívoca, pela abusividade da conduta da ré. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que as operadoras devem garantir a cobertura de tratamentos e procedimentos previstos no rol da ANS, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. A Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelece as Diretrizes de Utilização (DUT) para diversos procedimentos e medicamentos, incluindo o Implante Transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI). A DUT 143 da RN 465/2021 prevê a cobertura obrigatória do TAVI nas seguintes hipóteses: A parte autora alega que o critério de limitação de idade é absolutamente incompatível com as especificidades do quadro clínico do autor. No caso ele tem 73 anos atualmente. Sem razão, contudo. As diretrizes da ANS são importantes vetores que visam afastar qualquer conduta abusiva, tanto das operadoras de saúde, quanto dos usuários, além de permitir um controle por parte do Poder Judiciário quando é acionado. Certamente não são elaboradas de forma aleatória, ao contrário, decorre de longas análises e debates, em reuniões com profissionais de várias áreas, que se dedicam, exaustivamente, ao estudo das inúmeras hipóteses para tratamentos disponíveis. Assim, não é possível simplesmente desconsiderá-la sem uma análise mais acurada de cada caso. Na hipótese desses autos, o relatório médico acostado ao ID 232253517 em nenhum momento menciona que o autor não pode realizar a cirurgia convencional ou que a utilização do TAVI seria a única opção para o seu caso. É relatado, inclusive, que o autor teria baixo risco cirúrgico, não indicando quais as comorbidades que impediriam a sua submissão à cirurgia convencional. É dizer, não se afirmou ser a única opção ao caso do autor; apenas discorreu sobre a necessidade de troca valvar, com opção do TAVI, sendo que o risco de complicações – paciente avaliado como baixo risco pelo escore mortalidade 2,56%, quando deveria ser superior a 8%. Dessa forma, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela autora, sendo necessária a dilação probatória para que se possa aferir, com maior segurança, a eficácia e a adequação do tratamento pleiteado para o seu caso específico. Nesse sentido, considerando a legalidade da recusa, temos a jurisprudência do Eg. TJDFT: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADA ACOMETIDA DE ESTENOSE AÓRTICA SEVERA. TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TROCA VALVAR AÓRTICA TRANSCATETER - TAVI. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA. COBERTURA MODULADA SEGUNDO A REGULAÇÃO NORMATIVA. CONDIÇÃO DE COBERTURA NÃO REALIZADA. IDADE DA PACIENTE (DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO ANS 143). NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. INSERÇÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL (RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/ANS/2021). INTERVENÇÃO. COBERTURA. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMUTATIVIDADE. BILATERALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVAÇÃO. TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADO PELA ANS (REsp 1.733.013/PR; EREsp 1.886.929 e 1.889.704). EXCEÇÕES AUSENTES. RECUSA LEGÍTIMA. ILÍCITO CONTRATUAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. 1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 2. Emergindo dos elementos coligidos que fora receitado como necessário ao tratamento da enfermidade que acometera a consumidora – estenose aórtica severa – sua submissão a procedimento de troca valvar aórtica transcateter – TAVI, tratamento com possibilidade de controlar a enfermidade, ainda que resplandeça incontroverso o fato médico, mas aferindo-se o não preenchimento dos requisitos necessários à cobertura mínima regulamentar ou sua extensão pela via contratual, porquanto não realizadas as condições técnicas pontuadas pela regulação normativa para deferimento da cobertura (Resolução ANS 465/21 e Diretriz de Utilização 143), não sobressai ilegal a negativa de cobertura que o alcançara, porquanto amparada nas normas legais e infralegais que regulam a matéria, consistindo a rejeição de cobertura exercício dum direito legítimo que assiste à operadora do plano de saúde que o beneficia. 3. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, ensejando que, existindo disposição específica contratual ou normativa facultando a limitação quanto à extensão da cobertura cirúrgica pretendida, é indevida a ingerência, pelo Poder Judiciário, no que restara pactuado, à vista de resguardar-se o que fora livremente ajustado (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o). 4. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, além de não estar a operadora do plano de saúde obrigada a custear ou reembolsar o tratamento de todas as doenças, eventos de saúde ou medicamentos prescritos pelo médico assistente, devendo, lado outro, guardar conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, notadamente com o regramento que estabelece o rol de coberturas mínimas obrigatórias (Resoluções Normativas 338/ANS/2013, 428/ANS/2017 e 465/ANS/2021), sem que disso resulte a constatação de que a limitação praticada resulte em abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 5. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, razão pela qual, havendo previsão de requisitos a serem preenchidos nos termos da regulação editada pelo órgão setorial (Resolução Normativa 465/2021 - ANS) e pelo contratado, a negativa advinda da operadora quanto à cobertura de procedimento fora dos enquadramentos normativos e contratuais transubstancia-se em exercício regular dum direito legítimo, deixando carente de lastro pretensão destinada a compeli-la ao fomento do serviço não acobertado (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO). 6. Ainda que se esteja no ambiente de relação de consumo que envolve prestação de serviços de saúde, a autonomia de vontade e a força obrigatória do contratado, se desprovido de abusividade, iniquidade ou restrição de direitos em desconformidade com os parâmetros mínimos de cobertura, devem ser prestigiadas, à medida em que, a par da natureza do vínculo e do seu objeto, encerra relação obrigacional de natureza comutativa e bilateral, descerrando que a obrigação dum contratante deve guardar correlação com a obrigação afetada ao outro de forma a ser preservada a finalidade do avençado e seu equilíbrio econômico, tornando inviável que sejam dilatadas as coberturas convencionadas em conformidade com a normatização vigorante. 7. A liberdade de preceituação assegurada ao médico e de consentimento assegurada ao paciente não implicam que toda prescrição deve ser acobertada pelo plano de saúde se não inserida nas coberturas contratadas, pois não pode se confundir liberdade de prescrição com obrigação de cobertura, inclusive porque, como cediço, a medicina e a farmacologia ofertam mais de um tratamento para as mesmas enfermidades, daí porque o órgão regulador, no exercício do poder normativo que lhe é conferido, disciplina as enfermidades e os tratamentos que são de cobertura obrigatória. 8. À Agência Nacional de Saúde - ANS, órgão regulador do setor, é franqueado legalmente poder normativo para complementar as disposições originárias da Lei dos Planos de Saúde, notadamente no que se refere às coberturas a serem fomentadas pelos planos de saúde privados segundo cada segmentação de contrato, daí porque os atos regulamentares que edita se revestem de caráter vinculante até mesmo para o Poder Judiciário se não conflitam com o legalmente positivado, não podendo a normatização proveniente do órgão ser ignorada e o rol de coberturas obrigatório que estabelece ser tratado como meramente exemplificativo, delegando-se à apreciação subjetiva de cada operador do direito poder para dizer o que estaria ou não acobertado sem ponderação do contratado e do editado pelo órgão, tudo como forma de assegurar o funcionamento do sistema privado de planos de saúde (Lei no 9.656/98, arts. 1o, §o, 8o, 9o, 10, §§1o e 4o, etc). 9. Não se afigura consoante o sistema que as regras editadas pelo órgão setorial - ANS – por franquia legal sejam reputadas cogentes quando dizem respeito a estabelecer as coberturas mínimas de acordo com a segmentação de cada plano de saúde e em consideração das exceções autorizadas pelo próprio legislador, e sejam reputadas exemplificativas quando dizem respeito ao detalhamento das exceções autorizadas, e não criadas via de atos infralegais, implicando em mitigação do poder normativo que lhe fora assegurado de justamente assegurar o funcionamento do setor. 10. Conquanto a enfermidade esteja inserida nas coberturas mínimas estabelecidas pelo órgão setorial, mas tendo mais de um tratamento, todos eficazes, não tendo inserido o órgão todas as opções terapêuticas como de cobertura obrigatória, inviável que, não tendo o contrato estendido as coberturas, o plano de saúde seja obrigado a custear o procedimento não acobertado, pois, a despeito de ser assegurado ao médico indicar o tratamento mais indicado e o paciente a com ele anuir, não pode a operadora ser obrigada a custeá-lo se não inserido nas coberturas contratadas. 11. A Corte Superior de Justiça fixara que o rol de coberturas mínimas editado pela Agência Nacional de Saúde - ANS é, em regra, taxativo, contemplando exceções que, casuisticamente, podem levar à desconsideração da taxatividade e da ausência de previsão contratual para cobertura do tratamento demandado, e, assim, não se enquadrando a situação concreta nas exceções, pois não evidenciado que o tratamento prescrito é o único apropriado e eficaz para cura da enfermidade que aflige o beneficiário do plano de saúde nem que os demais oferecidos ordinariamente e cobertos são ineficazes, inviável que sejam desconsideradas a taxatividade das coberturas pontuadas pelo órgão setorial e as coberturas contratadas (STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704). 12. A Lei dos Planos de Saúde - Lei no 9.656/98 -, com a nova redação conferida pela Lei no 14.454/2022 aos §§ 12 e 13 do art. 10 do diploma legal, explicitara que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado pela ANS constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde, estabelecendo que, em caso de tratamento não previsto no referido rol, a cobertura deverá ser autorizada sob uma das seguintes condições: (i) existência de comprovação científica de sua eficácia; (ii) ou existência de recomendações da Conitec; (iii) ou existência de recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 13. A inovação inserida na Lei dos Planos de Saúde corrobora a taxatividade do rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, estabelecendo a viabilidade de ser assegurada cobertura fora do regulado, como exceção à regra geral, segundo a realização duma das condições pontuadas, as quais não são cumulativas, devendo a exegese dessa preceituação ser ponderada e apreendida segundo a premissa de que o tratamento demandado esteja inserido nas coberturas e que não exista terapêutica disponível entre os procedimentos dispensados obrigatoriamente, tornando inviável que, defronte exclusão de cobertura autorizada pelo legislador e contratualmente ajustada, seja assegurada em desconformidade com o contrato e com a própria lei de regência (Lei no 9.656/98, art. 10). 14. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime. (Acórdão 1798505, 0700375-52.2023.8.07.0011, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Concedo à autora a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e do art. 1.048, I, do CPC, em razão de sua idade (71 anos). Verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na composição amigável. Assim, tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. No mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. O Agravante alega que: (i) é idoso, tem 73 anos, sofre de cardiopatia grave e várias comorbidades, incluindo estenose aórtica grave e sintomática, dislipidemia, fibrilação atrial, diabetes e hipertensão pulmonar; (ii) devido à progressão da doença cardiológica e ao diagnóstico de insuficiência cardíaca de origem valvar, seu cardiologista recomendou a troca da valva aórtica por meio de um implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), um procedimento menos invasivo e mais seguro para o paciente, dada sua idade avançada e condições de saúde; (iii) solicitou autorização para o procedimento de Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI), incluindo informações obre estenose aórtica grave, piora clínica relacionada à insuficiência cardíaca de origem valvar, múltiplas comorbidades, piora clínica apesar do tratamento medicamentoso e contraindicação da cirurgia convencional devido ao elevado risco cirúrgico; (iv) inicialmente, a Agravada autorizou o procedimento em 07 de março de 2025, com a internação marcada para 18 de março de 2025; (v) no entanto, o hospital informou uma divergência quanto à forma de pagamento da válvula; (vi) em 04 de abril de 2025, o plano de saúde indeferiu a cobertura do material necessário, justificando que o procedimento consta no Rol de Procedimentos da ANS, quando atendida a diretriz de utilização disposta na Resolução Normativa no 465; (vii) o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, argumentando que as diretrizes da ANS determinam que o paciente deve ter 75 anos; (viii) o juízo de origem também mencionou que o relatório médico não indicava que a cirurgia convencional estava contraindicada, embora o pedido médico mencionasse essa impossibilidade; (ix) após a negativa, o cardiologista emitiu um relatório atualizado, confirmando a contraindicação da cirurgia convencional devido ao risco cirúrgico; (x) contrariamente ao afirmado pelo Juízo de origem, há expressa menção à contraindicação da Troca Valvar Aórtica por cirurgia convencional (peito aberto) devido ao risco cirúrgico elevado; (xi) da mesma forma, cita-se o relatório médico atualizado, assinado pelo Dr. Brasil Ramos Caiado (CRM-DF 8043) após a piora do paciente, datado de 09 de maio de 2025. O Agravante invoca acórdãos do STJ e TJDFT. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar à Agravada que dê autorização para o custeio e cobertura do procedimento, nos termos prescritos nos pedidos médicos, para que o procedimento possa ser realizado no hospital em que está em tratamento (integrante da rede credenciada do plano), sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem. Para tanto, alega que a verossimilhança das alegações se verifica pelo fato de que o idoso possui o plano de saúde Bradesco Saúde "SAUDE TOP REDE NACIONAL" desde 2010, que cobre o procedimento TAVI, além de o TAVI estar incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, garantindo cobertura obrigatória por todos os planos de saúde, incluindo o da Bradesco Saúde. Argumenta que o tratamento pleiteado é essencial para resguardar a vida do Agravante, um idoso de 73 anos com comorbidades e piora no quadro de insuficiência cardíaca. Afirma que o perigo de dano está configurado pela urgência do atendimento, com alertas médicos sobre a piora recente no quadro clínico, sendo a espera pelo tratamento abusiva e ilegal, evidenciando o risco da demora. Alega que antecipação dos efeitos da tutela de urgência é necessária para garantir o direito à saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal. No mérito, pede o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 71687992). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 716876992). Decido. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Especificamente em relação à apreciação do pedido de tutela, essa Relatoria encaminha o feito ao NATJUS, tendo em vista o Enunciado n. 18 do FONAJUS, nos seguintes termos: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)” No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde autorizar, fornecer e realizar procedimento de IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, os presentes autos devem ser enviados ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) O procedimento e o material indicados para o tratamento do Agravante são eficientes, eficazes e efetivos em relação à patologia? 2) O procedimento e o material prescritos se enquadram nos conceitos de “off label” ou “experimental”? 3) Existem outros procedimentos, ou eventuais fármacos capazes de substituir o procedimento prescrito pelo médico que produza os mesmos efeitos? Listar os procedimentos e eventuais materiais. 4) Foram identificados elementos técnicos que indiquem a imprescindibilidade da realização do procedimento com o material pedido em detrimento as alternativas com eficácia similar disponíveis na rede pública e pelas Operadoras de Saúde? 5) Considerando a perspectiva de ganho marginal de sobrevida (se houver), prognóstico sombrio da doença em estádio que se encontra, risco cirúrgico, possibilidade de rejeição, efeitos adversos, custo-benefício, o e-NatJus Nacional recomenda o procedimento para a hipótese diagnóstica do Agravante? 6) O Laudo do médico assistente apresentado pelo Agravante está fundamentado e aponta a imprescindibilidade ou necessidade do procedimento, assim como da ineficácia, para o tratamento da doença, dos procedimentos fornecidos pelo SUS? 6) Qual o parecer conclusivo do NATJUS acerca da realização do procedimento prescrito? Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias. Esclareço que a apreciação do pedido de tutela antecipada será realizada após a juntada do Parecer do NATJUS e da manifestação das partes. Dê-se ciência do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2025 14:26:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador